Tribunal: CARF
Processo: 16682.720775/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720775/2013-36
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2402-011.205 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrentes
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. VALOR EXONERADO.
PORTARIA MF No 2, DE 17/01/2023. DATA DA APRECIAÇÃO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF 103.
A partir de 17/01/2023, data de publicação da Portaria MF no2, o valor do
crédito decorrente de tributo e multa cancelados passou para o montante
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e, conforme preconiza a
Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data da apreciação em segunda instância.
DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. EXTINÇÃO DO
CRÉDITO.
Efetuado o lançamento para prevenir decadência de contribuições depositadas
em juízo, a conversão do depósito suficiente e tempestivo em renda impõe o
acolhimento da alegação recursal de o crédito tributário estar extinto.
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA.
ELEMENTOS DA AÇÃO. SÚMULA CARF No 1.
Deve ser reconhecida a concomitância entre a ação judicial e o processo
administrativo quando houver identidade entre os elementos da ação, a saber,
partes, pedido e causa de pedir.
INCRA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO. RE 630.898/RS COM REPERCUSSÃO GERAL.
A contribuição ao INCRA foi instituída pela Lei no 2.613/55 e alterada pelo
Decreto-lei no 1.146/70 que estabeleceu como sujeito passivo as pessoas
naturais e jurídicas, inclusive cooperativas. No julgamento do Recurso
Extraordinário no 630.898/RS, com repercussão geral (Tema 495), o STF
concluiu pela constitucionalidade da contribuição ao INCRA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntário e de ofício interpostos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720775/2013-36
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720775/2013-36

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Tratam-se de recursos voluntário e de ofício interpostos do Acórdão no 12-
58.314 (fls. 243 a 248) que julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte e manteve
em parte o crédito constituído por meio de 2 Autos de Infração, relativos às contribuições ao
INCRA e ao SAT/RAT, incidentes sobre os valores pagos a segurados, no período de janeiro de
2009 a dezembro de 2009.
a) AI DEBCAD No 51.014.867-0, valor original de R$ 23.410.554,03: refere-se à
diferença de alíquota da contribuição para o SAT/RAT, depositada judicialmente, em
sede do processo judicial no 2007.51.01.017547-0; EXONERADO (informação fls. 435)
– depósitos liberados fls. 451.
b) AI DEBCAD No 51.014.868-9, valor original de R$ 1.868.794,91: refere-se às
contribuições a Outras Entidades e Fundos (Terceiros) devidas ao INCRA, incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados, depositadas judicialmente, em sede do
processo judicial no 2004.51.01.016293-0/RJ. NÃO CONHECIDO. (processo judicial
200451010162930) (informação fls. 438)
mas podia ter conhecido porque não é concomitância e sim deposito preventivo. Deve
ser devolvido á origem para julgar mérito, contudo se tem RG posso analisar,
A decisão recorrida deu parcial provimento à impugnação, não conhecendo da
impugnação em relação ao AI DEBCAD no 51.014.868-9, manteve o crédito tributário, para
fins de prevenção da decadência, no valor de R$ 1.868.794,91, e exonerou o crédito tributário
exigido através do DEBCAD no 51.014.867-0, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. CONCOMITÂNCIA ENTRE
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao contencioso
administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso somente em relação à
matéria distinta daquela discutida judicialmente.
CONVERSÃO EM RENDA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A conversão de depósito judicial em renda extingue o crédito tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720775/2013-36

A contribuinte foi cientificada da decisão em 28/11/2013 (fl. 259) e apresentou
recurso voluntário em 16/12/2013 (fls. 263 a 276) sustentando: a) indevida lavratura do auto de
infração; b) inexigibilidade das contribuições devidas ao INCRA e ao SAT/RAT.
Em 08/06/2017, os autos vieram a julgamento e esta Turma, em outra
composição, concluiu pelo conhecimento dos recursos de ofício e voluntário, para negar
provimento ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário (Acórdão no 2402-
005.878 – fls. 293 a 300), nos termos da ementa abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONVERSÃO
EM
RENDA.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A conversão de depósito judicial em renda extingue o crédito tributário.
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
São improcedentes os lançamentos de ofício em que o tributo exigido
esteja com a exigibilidade suspensa, por força de depósito do seu
montante integral. Decisão que se alinha ao entendimento firmado em
decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça adotada sob o rito do
art. 543-C do CPC.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial (fls. 302 a 312) e a contribuinte
apresentou contrarrazões (fls. 330 a 339).
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por sua vez, deu provimento
ao recurso especial (Acórdão no 9202-007.129 – fls. 366 a 379) e determinou o retorno dos autos
à Turma a quo para apreciação das demais questões referentes ao mérito da inconstitucionalidade
da contribuição ao INCRA, bem como não apreciação dessas questões pela DRJ, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Ainda que se refira a crédito tributário objeto de depósito judicial, não é nulo o
lançamento de ofício realizado para fins de prevenção da decadência, com o expresso
reconhecimento da suspensão da sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao
sujeito passivo.
MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA FASE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
DEVOLUÇÃO A TURMA A QUO.
Uma vez restabelecidas as autuações fiscais, fazse necessário o retorno dos autos à
Turma a quo para análise dos pontos específicos suscitados no recurso voluntário que
deixaram de ser apreciados no acórdão recorrido.
A contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 400 a 403), rejeitados nos
termos do Despacho de Admissibilidade de fls. 408 a 412.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720775/2013-36

Os autos vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Da admissibilidade
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data da apreciação em segunda instância.
Quanto ao limite de alçada, a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017,
determinava o cabimento do recurso de ofício quando a decisão proferida pela DRJ exonerasse o
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos e mil reais).
A partir de 17/01/2023, data de publicação da Portaria MF no 2, o valor do crédito
decorrente do tributo somado à multa cancelados passou a ser de quantia superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
O Acórdão no 12-58.314 (fls. 243 a 248), que deu parcial provimento à
impugnação, não conheceu da impugnação em relação ao AI DEBCAD no 51.014.868-9,
manteve o crédito tributário no valor de R$ 1.868.794,91, e exonorou o crédito tributário
exigido através do DEBCAD no 51.014.867-0, com valor original de R$ 23.410.554,03,
referentre à diferença de alíquota da contribuição para o SAT/RAT, depositada judicialmente,
em sede do processo judicial no 2007.51.01.017547-0 (0017547-40.2007.4.02.5101).
Do exposto, o recurso de ofício deve ser conhecido, uma vez que o crédito
exonerado é maior do que o limite disposto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
Das alegações recursais
O Acórdão no 12-58.314 proferido pela DRJ (fls. 243 a 248) julgou parcialmente
procedente a impugnação da contribuinte e manteve em parte o crédito constituído por meio de 2
Autos de Infração, nos termos abaixo:
a) AI DEBCAD No 51.014.867-0, valor original de R$ 23.410.554,03,: refere-se à
diferença de alíquota da contribuição para o SAT/RAT, depositada judicialmente, em
sede do processo judicial no 2007.51.01.017547-0; EXONERADO
b) AI DEBCAD No 51.014.868-9, valor original de R$ 1.868.794,91: refere-se às
contribuições a Outras Entidades e Fundos (Terceiros) devidas ao INCRA, incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados, depositadas judicialmente, em sede do
processo judicial no 2004.51.01.016293-0/RJ. NÃO CONHECIDO.
Do crédito exonerado
No tocante ao AI DEBCAD No 51.014.867-0, com valor original de R$
23.410.554,03, referente à diferença de alíquota da contribuição para o SAT/RAT, depositada
judicialmente no processo judicial no 2007.51.01.017547-0 (AREsp 1623474), verifica-se que,
de fato, ocorreu a extinção deste crédito em face da liberação dos depósitos judiciais feitos pela
contribuinte.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720775/2013-36

Nos termos delineados pela decisão proferida pela DRJ, Acórdão no 12-58.314
(fls. 243 a 248), no tocante aos documentos juntados às fls. 219/222, tendentes a demonstrar a
realização da conversão em renda dos valores depositados em data anterior ao lançamento,
tem-se que em consulta realizada no sistema informatizado SDJ – Sistema de Gestão de
Depósitos Judiciais/Extrajudiciais, consoante extrato de fls. 242 anexa, verificou-se que de fato
houve a liberação dos depósitos judiciais relativos ao processo no 2007.51.01.017547-0 em
favor do INSS (código 759), constando como data do pagamento definitivo o dia 28/12/2012,
pelo que procede a alegação da empresa de que o crédito já se encontrava extinto pelo
pagamento quando do lançamento (05/2013).
Os mesmos dados são corroborados pela Informação Fiscal constante às fls. 456 e
457.
Conforme preconiza o inciso VI do artigo 156 do Código Tributário Nacional, a
conversão do depósito judicial em renda da União é causa de extinção do crédio tributário.
Destarte, efetuado o lançamento para prevenir decadência de contribuições
depositadas em juízo, a conversão do depósito suficiente e tempestivo em renda impõe o
acolhimento da alegação recursal de o crédito tributário estar extinto (Acórdão no 2401-
010.397, Relator Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, publicação 09/11/2022).
Nesse mesmo sentido é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONVERSÃO DO DEPÓSITO
JUDICIAL
INTEGRAL
EM
RENDA.
DEFINITIVIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. A matéria objeto do recurso especial interposto encontra-se abrangida
pelo depósito judicial integral que foi, posteriormente, convertido em renda e, por
consequência, extinto. Assim, mostra-se imperiosa a declaração da definitividade do
crédito tributário lançado.
(Acórdão no 9202-010.243, Relatora Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 10/02/2022)
Do exposto, impossível tecer outra conclusão, que não aquela proferida pela DRJ,
para negar provimento ao recurso de ofício e declarar a extinção do crédito tributário constituído
por meio do AI DEBCAD No 51.014.867-0, no valor original de R$ 23.410.554,03.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Quanto ao AI DEBCAD No 51.014.868-9, a DRJ não conheceu da impugnação
apresentada pelo contribuinte, em razão de concomitância, nos seguintes termos (fl. 247):
DEIXO DE TOMAR CONHECIMENTO das alegações de mérito, relativamente à
exigibilidade das contribuições para o SAT/RAT e para o INCRA, tendo em vista a
coincidência de matéria versada nos processos judicial e administrativo, o que importa
renúncia a esta instância, pelo que em relação ao AI no 51.014.868-9 (INCRA), a
impugnação não merece ser conhecida, sendo que o mesmo não poderá ter sua
cobrança realizada em razão do depósito do montante integral feito em juízo;

A respeito da concomitância, o art. 38 da Lei no 6.830/80 dispõe que a discussão
judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, salvo as hipóteses de
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720775/2013-36

mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da
dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e
acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Esse mesmo entendimento é extraído do enunciado da Súmula no 1 do CARF:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
O Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, ao proferir voto no Acórdão no 3402-
006.382, Publicado 09/04/2019, com precisão apontou que o instituto da concomitância deve ter
tratamento semelhante ao da litispendência no processo civil, de forma que somente ocorrerá
a renúncia ou desistência do recurso administrativo quando houver identidade entre os três
elementos dos processos administrativo e judicial, quais sejam, partes, pedidos e causas de
pedir.
Como visto, são três os elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir,
conforme disposição do art. 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, aplicado de forma
supletiva e subsidiária ao processo administrativo fiscal:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
Disto, importa dizer que os elementos da ação se prestam a identificar a ação,
tarefa de extrema importância quando se pretende comparar uma ação com outra. É impossível
afirmar que duas ações são iguais, parecidas ou absolutamente diferentes sem o conhecimento
de quais são os elementos da ação1.
Como bem discorreu a Conselheira Cristiane Silva Costa no voto proferido no
Acórdão no 9101-004.303, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
06/08/2019, “não basta a constatação de existência de ação judicial, para aplicação da rigorosa
consequência de negativa de seguimento quanto ao mérito de recurso administrativo (...). Com
efeito, é necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo judicial e
administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera administrativa
e judicial. Se presente tal coincidência – entre causa de pedir e pedido – constata-se o
impedimento na análise dos recursos apresentados na esfera administrativa” (g f )
Nesse mesmo sentido estão, outrossim, os julgados abaixo transcritos:
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. A matéria já
suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa.
Todavia, para ser caracterizada a concomitância, o pedido e a causa de pedir dos
processos administrativos e judiciais devem guardar uma irrefutável identidade.
(Acórdão no 3302-008.240, Publicado em 17/03/2020)

1 NEVES, Daniel Amorrim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. 2019, p. 137.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720775/2013-36

PROCESSO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE
OBJETO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF no 1. Somente se verifica identidade
de objeto quando as demandas judiciais e administrativas ostentem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir (fundamentos de fato - ou causa de pedir remota - e de direito -
ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da
vida). Interpretação sistêmica da Súmula CARF no 1. (...)
(Acórdão no 2201-003.151, Publicado em 02/06/2016)
Decorre do exame dos autos que o AI no 51.014.868-9 tem como objeto as
contribuições a Outras Entidades e Fundos (Terceiros) devidas ao INCRA, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados, para as competências dos anos de 2008 e 2009 (fls.
128), depositadas judicialmente, em sede do processo judicial no 2004.51.01.016293-0/RJ (RESP
977.058, RE 578.635).
O Mandado de Segurança no 2004.51.01.016293-0 (19a VF/RJ - no
2004.51.01.025411-3) foi impetrado pleiteando o deferimento de medida liminar para, nos
termos do art. 151, inciso IV, do CTN, suspender a exigibilidade da contribuição para o
INCRA, a partir do mês de agosto de 2004, inclusive, e, ao final, a concessão da segurança para
que, confirmando a liminar, não sejam compelidos a pagar a contribuição para o INCRA,
instituída pela Lei n° 2.613/55, a partir do mês de agosto de 2004, inclusive.
Do cotejo entre os elementos da ação, partes, pedidos e causas de pedir, conclui-
se que, de fato, há concomitância.
O próprio Relatório Fiscal informa às fls. 129 qu , “ p s c j s v s d
remunerações constantes da GFIP, que servem de base de cálculo para a contribuição destinada
ao INCRA, atestamos que o montante do depósito é integral, razão pela qual há suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso II do art. 151 do CTN.
Ademais, vale consignar que no julgamento do Recurso Extraordinário no
630.898/RS, com repercussão geral (Tema 495), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela
constitucionalidade da contribuição ao INCRA, nos termos do acórdão publicado em
11/05/2022.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição de
inconstitucionalidade da lei, atribuição de competência privativa do poder judiciário, conforme
disposição do art. 102 da Constituição Federal.
Ao julgador do CARF compete a verificação dos aspectos legais da atuação da
Autoridade Fiscal, não podendo afastar ou deixar de observar os comandos da lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, em consonância com os comandos do artigo do 62 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15,
combinando com a Súmula CARF no 2.
Por derradeiro, fica a ressalva de que o mandado de segurança impetrado pela
contribuinte suspendeu a exigibilidade do crédito tributário; contudo, não tem, entre os seus
efeitos, o de impedir o lançamento preventivo da decadência. Extrai-se do art. 63 da Lei no
9.430/96 que, na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos
IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa
de ofício.
Do exposto, concluo por negar provimento aos recursos voluntário e de ofício e
manter a decisão proferida pela DRJ.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720775/2013-36

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento aos recursos voluntário e
de ofício e manter a decisão proferida pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 500
DF CARF MF
Original